Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735323-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Inscrição no SISLANCA - Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal - Necessidade de Apreciação de Recurso pela Autoridade - Poder Geral de Cautela do Magistrado - Necessidade de Aplicação - Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Pollo Viagens e Transporte LTDA - EPP contra ato praticado pela Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na inclusão de restrição creditícia contra a impetrante no SISLANCA - Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal. A impetrante alega, dentre outras teses na causa de pedir da Impetração, a falta de apreciação, pela autoridade competente, de recurso administrativo contra o ato de inclusão no cadastro restritivo, decorrente de decisão proferido no âmbito daquela Secretaria, bem como falta de defesa no processo administrativo instaurado após atuação da Controladoria Geral do Distrito Federal. Pede a concessão de liminar para obstar os atos restritivo, inclusive de cobrança, contra si imputados. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da liminar. Com efeito, solicitadas Informações preliminares à autoridade competente, no prazo de 3 (três) dias, antes da apreciação do pedido de liminar, não vieram aos autos motivos para não se ter observado a conclusão do Processo Administrativo, com o julgamento do recurso administrativo interposto pela impetrante. Demais, há a alegação de cerceamento de defesa, pois a Secretaria de Educação teria aproveitado procedimento concluído na Controladoria Geral do Distrito Federal, exarando ato administrativo restritivo do direito da impetrante sem o Devido Processo Legal. Desta feita, ante o Princípio do Poder Geral de Cautela do Magistrado, observado os prejuízos decorrentes dos efeitos do ato apontado como coator, é o caso de concessão da liminar, até julgamento do Mandado de Segurança, pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspender qualquer inscrição negativa decorrente do débito contestado neste Mandado de Segurança, quer no Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal, quer em outro da mesma natureza, inclusive a cobrança extrajudicial do valor lá apurado, até final julgamento desta Impetração. A autoridade coatora já foi notificada para prestar Informações. Intime-se a autoridade coatora, para cumprimento, por Oficial de Justiça Plantonista e com urgência. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Com as Informações, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, segunda-feira, 14 de novembro de 2022, às 23h31min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator